Tribunal: TCU
Processo: 014.457/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação acerca da possível atuação indevida de ministros de Estado emarticulações políticas que culminaram na aprovação de dispositivos estranhos ao Projetode Lei de regulamentação das usinas eólicas offshore, resultando em potencial elevaçãode até 3,5% na conta de energia elétrica dos consumidores brasileiros.)

Inteiro teor:
Acórdão 7270/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.457/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.